Tribunal: STF
Processo: HC 53018
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA FALTA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DE APROFUNDADO EXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS.-
RÉU QUE, DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 281, PARAGRAFO 1., III DO
COD. PENAL, FOI CONDENADO PELO MESMO FATO COMO INCURSO NO ART. 281
DO MESMO CÓDIGO.- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.- ORDEM INDEFERIDA.